Tribunal: STF
Processo: HC 202545
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juvenaldo Cravo Santos e Tiago da Conceição, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 142.481/SE, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Narram os autos que os pacientes, denunciados pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, estão presos preventivamente desde 13/9/18 e ainda não foram submetidos a julgamento pelo Júri.
    Sustenta a impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, não havendo previsão para a sessão do Júri devido à pandemia de Covid-19, 
    Assevera, ainda, a ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva dos pacientes.
    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS (5) E DEFENSORES. DILIGÊNCIAS. PRECATÓRIIAS. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS. AÇÃO NA QUAL SE AGUARDA REMESSA DE AÇÃO PENAL DIVERSA PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga complexo crime de homicídio qualificado, com pluralidade de réus (5), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas audiências, expedição de cartas precatórias e realização de diligências, além da necessidade de remessa de ação penal diversa, para julgamento conjunto, constatada a conexão probatória de ambas, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Ademais, verifica-se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária. Precedentes. 
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    A decisão emanada da Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.
    Ressalto, de início, que a questão dos fundamentos do decreto de prisão preventiva dos pacientes não foi examinada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como pelo Tribunal local, razão pela qual fica obstada sua apreciação de forma originária nesta Suprema Corte, sob pena de incorrer em inadmissível dupla supressão de instância.
    Nesse sentido: 
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Pretendida absolvição ou desclassificação para o uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Questões não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Por entender necessário o reexame de fatos e provas, inadmissível, por força do enunciado da Súmula nº 7/STJ, aquela Corte de Justiça deixou de analisar os temas trazidos à apreciação do Supremo Tribunal. Portanto, sua análise, de forma originária, pela corte, configuraria inadmissível supressão de instância. 2. Ordem denegada” (HC nº 125.452/AC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).
    Destaco ainda: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacou o Ministro Félix Fischer. Vide: 
    “Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se, por mais uma ocasião, que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga complexo crime de homicídio qualificado, com pluralidade de réus (5), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas audiências, expedição de cartas precatórias e realização de diligências, além da necessidade de remessa de ação penal diversa, para julgamento conjunto, constatada a conexão probatória de ambas, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Ademais, verifica-se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.” 
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) .
    Por fim, segundo o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas – considerada a pandemia de Covid-19, não se tem por configurado eventual excesso de prazo. In verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente